Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-58.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÕES – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - LEI ESTADUAL 11.077/2020 – SANEADO -
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários,
restou julgada como inconstitucional
, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Vício de omissão em v. acórdão quanto a isenção das custas e taxas judiciais pela lei estadual 11.077/2020.

Ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Reconhecido em julgamento pelo Pretório Excelso,
a violação ao princípio da isonomia
, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados,
em detrimento a outros profissionais liberais
.

Vício de omissão Saneado. Sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS opôs Embargos de Declaração em ID 249428181, alegando a existência de omissão no v. acórdão de ID 248129161, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos.

Alega em síntese, a existência de omissão quanto ao enfrentamento do art. 320 do Código Civil, e consequente invalidade dos termos de quitação, que genéricos.

Aduz ainda que os termos de quitações devem ser desconsiderados, pela confissão do embargado quanto a existência do débito, e, por inexistir nos autos documentos capazes de refutar/infirmar o inadimplemento contratual perpetuado pelo embargado.

Arguiu que o v. acordão embargado violou o art. 24 do EOAB, que valida o contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial.

Sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e isenção das custas e taxas judiciais pela Lei Estadual nº 11.077/2020.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão.

Contrarrazões do Embargado em ID 251596653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Desse modo, tem-se, pelo contrato de prestação de serviços jurídicos registrado nos autos, que é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação contratual relativa aos serviços advocatícios, à correção monetária e aos demais termos, o que dá suporte aos pedidos iniciais na execução.

O objeto da execução limita-se ao recebimento de honorários contratuais, conforme previsto nas cláusulas 6.7, 6.13, 6.14 e 6.15 do contrato de prestação de serviços jurídicos, devido à ausência de quitação/pagamento pelos atos processuais realizados.

Contudo, embora se pleiteie o reconhecimento da dívida, o banco executado, por meio dos embargos à execução, busca o reconhecimento da inexigibilidade do valor executado, sustentando que a dívida já foi quitada, conforme termo de quitação assinado pelo exequente/embargado em relação aos fatos geradores ocorridos entre 2004 e 2020.

Ainda, conforme o contrato de prestação de serviços jurídicos, é válida a execução do título extrajudicial, uma vez que foram estipulados os serviços advocatícios, os honorários, a correção monetária e demais termos que embasam o pedido inicial na execução.

No entanto, nos presentes embargos, constata-se que o banco apelado obteve êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados aos autos.

Verifica-se, portanto, que os termos de quitação dos honorários foram devidamente assinados pelo devedor, em papel timbrado com a insígnia do escritório recorrente, com firmas reconhecidas em cartório pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhum indício de documento genérico, como alegado.

Ademais, observa-se que os termos de quitação seguiram os atos praticados pelas partes contratantes, conforme disposto no contrato, mais especificamente na cláusula 6.22, intitulada "DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS", e seus subitens "i" e "ii", que estabelecem que, ao término de cada ano civil, a contratada deve adotar as medidas cabíveis para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam solicitados ao contratante para pagamento. Após o pagamento, as partes devem dar quitação mútua relativa ao exercício em questão, com a contratada apresentando uma declaração de quitação dos honorários relativos ao ano civil anterior, outorgando a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, renunciando a qualquer discussão futura.” (sic).

Logo, não há vício de omissão em v. acórdão quanto as questões de mérito do recurso de apelação.

Contudo, quanto arguição de omissão acerca de
“
pedido de gratuidade de justiça e isenção das custas e taxas judiciais pela Lei Estadual nº 11.077/2020
”
,
inobstante o embargante tenha recolhido as custas recursais (ID. 202854192), a contrassenso da sua insurgência, observa-se que de fato a pretensão não foi analisa e o vício deve ser sanado.

Anota-se a princípio que a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3º sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3º da Lei 7.603/2001:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Já, o art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Aduz a parte apelante ser merecedor do deferimento da justiça gratuita em decorrência do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, contudo, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Destarte, como vemos, tem-se que a norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários,
restou julgada como inconstitucional
, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isto porque, ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Somado ao vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido também no julgamento pelo Pretório Excelso,
a violação ao princípio da isonomia
, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados,
em detrimento a outros profissionais liberais
.

Por esta razão, no tocante à concessão da gratuidade, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
.”

Portanto, por se tratar de excepcionalidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não ocorreu na hipótese do requerente escritório de advocacia.

Nestes termos, deve prevalecer sentença que revogou a concessão ao benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
acolho

em parte
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024